Tribunal: TJMT
Processo: 1034555-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034555-17.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO - CPF: 012.126.531-57 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BENEDITO DELCIO DA SILVA PROVENZANO - CPF: 327.509.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE PREPARO – INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ARTIGO 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da não observância do prazo concedido para a regularização do preparo de rigor o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”.
(N.U 0004095-44.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1034555-17.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:

DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO,
em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de apelação, que não conheceu do recurso, vez que, em razão da não comprovação da hipossuficiência, foi indeferido o pedido, e determinado o recolhimento das custas processuais, contudo, diante da ausência de comprovação do preparo, houve o reconhecimento da deserção.

Inconformado, o agravante alega que “
o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante”.

Pretende “
a concessão do benefício da Lei. 1060/50, pois não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família” (sic)
.

Informa que “
traz aos presentes a declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial” (sic).

Diz que “
não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça” (sic).

Afiança que “
conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo, vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita (Id. 244519198).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 247458165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO,
em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de apelação, que não conheceu do recurso, vez que, em razão da não comprovação da hipossuficiência, foi indeferido o pedido, e requerido o recolhimento das custas processuais, contudo, diante da ausência de comprovação do preparo, houve o reconhecimento da deserção.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que traz aos presentes a declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, ao argumento que não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial.

Afiança que conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo, vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o agravante vindicou, nesta instância, a gratuidade de justiça, sem fazer comprovação do alegado e, instado a comprovar seu estado hipossuficiente, não apresentou qualquer documento que servisse de base para a concessão da benesse.

Em razão disso, foi indeferida a gratuidade da justiça no Id. 237732663 e determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção, tendo decorrido o prazo sem a interposição de qualquer recurso não tendo o recorrente procedido com o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 240522177.

Logo, como bem consignou a decisão agravada, o recurso interposto não foi conhecido, em razão de não cumprir os requisitos de admissibilidade, pois o agravante não comprovou o recolhimento do preparo,
in verbis:

“(...)Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não

Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido” (Id. 242890691).

Assim sendo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, bem como da sua hipossuficiência, a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do recurso, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO

CARACTERIZADA
– EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC” (N.U 1007118-18.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da não observância do prazo concedido para a regularização do preparo de rigor o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”.
(N.U 0004095-44.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024